Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714621-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: ITANA DE ARAUJO BARROS, JEFERSON AUGUSTO SOUZA E SOUZA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente deixou de comprovar, no ato da interposição do recurso de apelação, o respectivo preparo, em inobservância ao que dispõe o art. 1.007, caput, do CPC. Sendo assim, nos termos do §4o do já citado art. 1.007 do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora